Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714538-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S AGRAVADO: JOAO GASPAR MOREIRA, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA DECISÃO FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 229445164, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA e MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, que indeferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel de matrícula no 5.051, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em nome do executado falecido João Gaspar Moreira, in verbis: “Indefiro o desmembramento do processo, pois desnecessário a assegurar a prioridade do crédito de natureza alimentar executado simultaneamente ao crédito principal. Indefiro ainda a penhora do imóvel, tendo em consideração o reconhecimento de sua impenhorabilidade por este Juízo, no processo 19423-54.2012.8.07.0001, e por outros juízos de 1a e 2a instância. Concedo à Executada o prazo de 15 dias para regularizar representação processual, uma vez que o mandato outorgado no ID 228653160 se refere a outro processo. Concedo aos Credores o prazo de 15 dias para indicar bens dos Executados e informarem o valor atualizado do débito. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito de penhora, liminarmente. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de penhora de percentual do imóvel será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora